Tribunal: TJSP
Processo: 1016951-29.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Município de Marília. Fiscal de Posturas pleiteando incorporação do "Prêmio de Produtividade", instituído pela Lei Municipal no 4.165/96. Pretensão já prevista na legislação local. Incidência para fins de adicionais temporais. Descabimento. Normas municipais específicas definem base de cálculo do anuênio e da sexta-parte como referência salarial. Precedentes. Sentença

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Município de Marília. Fiscal de Posturas pleiteando incorporação do "Prêmio de Produtividade", instituído pela Lei Municipal no 4.165/96. Pretensão já prevista na legislação local. Incidência para fins de adicionais temporais. Descabimento. Normas municipais específicas definem base de cálculo do anuênio e da sexta-parte como referência salarial. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso não provido.